Tribunal: TJBA
Processo: 8006498-06.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006498-06.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES

APELADO: CRISLEIDE ALIETE RIBEIRO MENDES e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES, PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DIÁRIA DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por instituição financeira e consumidora contra sentença que reconheceu a purgação da mora e, ante a impossibilidade de devolução do bem por sinistro, convertido o dever de restituição em indenização equivalente ao valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE.

2. Mantida a multa cominatória anteriormente imposta à instituição financeira, que descumpriu ordem judicial de devolução do bem. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários.

3. A ré, em seu recurso, pleiteou gratuidade da justiça e majoração da indenização, incluindo despesas adicionais, além da baixa da restrição de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indenização por perdas e danos deve abranger valores além do montante correspondente ao valor de mercado do veículo; e (ii) saber se é devida a baixa da restrição de alienação fiduciária em decorrência da conversão da obrigação de restituição do bem em indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça foi deferida, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, diante da ausência de impugnação pela parte adversa.

6. A pretensão da ré à majoração da indenização extrapola os limites do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e deverá ser veiculada em ação autônoma.

7. A multa cominatória foi corretamente mantida, dada a conduta voluntária e culposa da instituição financeira que transportou o bem em desacordo com determinação judicial.

8. A baixa da restrição de alienação fiduciária é consequência natural da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para:

“1. Conceder o benefício da gratuidade da justiça. 2. Determinar a baixa da restrição de alienação fiduciária do bem.”

10. Mantida a distribuição do ônus da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em favor da ré, fixados em mais 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.347.914/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.11.2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006498-06.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros e como apelada CRISLEIDE ALIETE RIBEIRO MENDES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE CRISLEIDE ALIETE RIBEIRO MENDES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça